Tribunal: TJDFT
Processo: 0002689-50.2011.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0002689-50.2011.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL DAVI RAMOS FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta por Manoel Davi Ramos Filho contra decisão proferida na Segunda Vara Criminal de Planaltina/DF (ID 21392796), que indeferiu a restituição da quantia de R$980,00 (novecentos e oitenta) reais, apreendida com o apelante em prisão em flagrante por crime de comércio ilegal de arma de fogo. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça registrou a ausência das razões recursais (ID 21679621). Realmente, verifica-se dos autos a interposição do recurso (ID 21392799), mas a ausência das razões recursais. Assim, diante da ausência de peça essencial, intime-se o advogado do apelante Manoel Davi Ramos Filho constituídos nos autos (ID 21392520 - Pág. 1) para a apresentação de razões recursais. Após, colham-se contrarrazões recursais do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator